Tribunal: TJPA
Processo: 0801135-18.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801135-18.2021.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: VICTOR HUGO DOS REIS MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E GARANTIA DA ORDEM PUBLICA. NÃO ACOLHIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IDÔNEAS E ADEQUADAS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso
e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801135-18.2021.8.14.0000

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO:VICTOR HUGO DOS REIS MORAIS

ADVOGADOS: JAIRO VITOR FARIAS DO COUTO ROCHA (OAB/PA Nº 23.023) E RONNAN RERYSSON LIMA NASCIMENTO (OAB/PA Nº 19.563)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face da decisão interlocutória prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides, o qual indeferiu o pleito ministerial de prisão preventiva do ora recorrido, Victor Hugo dos Reis Morais.

Nas razões recursais
há,
ipsis litteris

(Id. 4513927):

Em que pese os fundamentos da r. decisão (fls. 135/137), não merece ser mantida
in totum
pelos fundamentos de fato e de direito a seguir descritos:

A r. decisão se baseou em premissas falsas e sem comprovação nos autos, senão vejamos.

Desde a decisão é descrito o Acusado
“possui com endereço fixo”
(fl. 28), bem como na r. decisão guerreada descreve que ‘
além dos indícios de autoria e materialidade, se verifica que há um perigo decorrente do estado de liberdade seja um risco de frustação da função punitiva (fuga)”
, entendendo em sua fundamentação que “
não se verifica o periculum libertattis e o fumus comissi delicti, como bem se observou quando da apreciação da prisão em flagrante”
(fl. 136).

Analisando detidamente os autos, se verifica que, no Termo de Constatação de Alcoolemia, indica como endereço ROD. BETE N. 35B SACRAMETA (fl.09), mas nos autos de flagrante já indica outro endereço como sendo TRAVESSA CHACO N. 1146 PEDREIRA, BELÉM/PA (fl. 08).

E, mais grave, em nenhum o Réu demonstrou endereço fixo, não havendo nos autos qualquer documento comprobatório de seu domicílio. E, assim, indaga-se, qual a garantia que o acusado não pretende se furtar a responsabilidade penal?!!!

Aliás, compulsando mais detidamente os autos, verifica-se que o Acusado até a presente data NÃO APRESENTOU CARTEIRA OU PERMISSÃO DE HABILITAÇÃO e, mais grave, NÃO APRESENTOU IDENTIFICAÇÃO CIVIL, sendo que foi procedida identificação datiloscópica às fls. 19.

Nos termos do parágrafo único do art. 313 do CPP, na ausência de identificação civil é imprescindível a prisão preventiva.

(...)

A ausência de comprovante de residência, acrescido ao acusado fornecer dois endereços diferentes nos autos, estão a justificar a decretação da prisão preventiva, como forma de resguardar a regularidade da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, conforme remansosa jurisprudência:

(...)

Ademais, os fatos novos trazidos aos autos, não se tratam de meros elementos probatórios que caso confirmados vão conduzir ao decreto condenatório, são demonstrativos da gravidade da conduta e via de consequência, alteram a percepção do Julgador frente a necessidade da prisão preventiva, por alicerçar o abalo à ordem pública na conduta violadora da norma penal.

Com efeito, além o do acusado estar denunciado e citado em processo criminal nº 0010769-03.2019.8.14.0401, por lesão corporal na relação doméstica e descumprimento de medidas protetivas, agiu com total desprezo à vida humana.

(...)

Os requisitos genéricos da autoria e materialidade estão, em tese, configurados, mediante as provas constantes nos autos. Quanto aos requisitos específicos, demonstraram os autos a necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta, denotando sua periculosidade, ao dirigir embriagado e, mesmo após o cometimento do homicídio na direção do veículo automotor, agiu com agressividade contra as pessoas que ali estavam, não prestou socorro às vítimas e agiu de forma irônica contra os agentes de polícia.

(...)

Sendo assim, o modus operandi da conduta criminosa perpetrada por VICTOR HUGO denota a sua periculosidade, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, e constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, conforme já fundamentado.

(...)<sic>

Ainda, destacou que o presente delito ocasionou grande abalo à ordem pública dada a comoção social do caso, com ampla divulgação nas mídias, colocando em “xeque” a justiça pública, diante da sensação de impunidade.

Assevera a necessidade da custódia cautelar do acusado para resguardar o meio social e a credibilidade da justiça, face à gravidade do crime e sua repercussão.

Por fim, requer,
ipsis litteris
(Id. 4513929- Pág. 3):

(...) seja reformada na Superior Instância a decisão recorrida, para DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de VICTOR HUGO DOS REIS MORAES, para garantia da ordem pública e resguardo da instrução criminal e futura aplicação da lei penal.

As contrarrazões voltaram-se ao improvimento recursal (Id.4514115).

Conclusos os autos ao juízo de primeiro grau, ele sustentou sua decisão (Id. 4514118 - Pág. 1).

Remetido o feito à segunda instância, por distribuição, coube à e. Des. Rosi Maria Gomes de Farias a relatoria do feito (Id. 4613239 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento recursal (Id. 4807795).

Após, a e. Des. Rosi Maria Gomes de Farias julgou-se suspeita, por motivo de foro íntimo, para atuar no feito (Id.

4927081 - Pág. 1).

Posteriormente a e. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato e a e. Des. Vânia Lúcia Silveira, também, se julgarem suspeitas (Ids. 536914 e 5824895), os autos foram a mim redistribuídos.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso em sentido estrito.

Pois bem.

Ao analisar o caderno processual verifico que, em decisão datada de 28 de julho de 2020 (Id.

4513962), o juízo
a quo
homologou a prisão em flagrante do ora recorrido e concedeu-lhe liberdade provisória, mediante pagamento de fiança, estipulada no valor de R$ 10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais), aplicando-lhe, ainda, medidas cautelas diversas da prisão sob o seguinte fundamento:

(...)

Penso que não se encontram presentes os requisitos para prisão preventiva, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos dos artigos 311 e 312, do CPP. De acordo com o § 6º do artigo 282, do CPP, a prisão preventiva é excepcional e será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida. Até entendo que se trata de crime grave e de repercussão social, mas é entendimento jurisprudencial que a simples gravidade do caso concreto não enseja em decretação da prisão preventiva, é como já decidiu o STJ no HC n° 384523 de relatoria da ministra Laurita Vaz. Além do mais, o autuado é primário, não ostenta antecedentes criminais que justifiquem a sua segregação como forma de garantir a ordem pública, assim como não encontro no caso risco concreto à colheita da prova na instrução criminal, a garantia da aplicação da lei penal também não está ameaçada, já que o autuado possui endereço fixo, por fim, não visualizo perigo na soltura do autuado. Muito embora, tais circunstâncias por si sós, não tem o condão de revogar a segregação cautelar, mas, dentro do contexto devem ser valoradas.

Pelo acima exposto, CONCEDO a liberdade provisória com FIANÇA a VICTOR HUGO DOS REIS MORAIS e arbitro a fiança no importe de R$ 10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais), nos termos do art. 325, II, do CPP.

Por sua vez, entendo ser necessária a aplicação das MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO abaixo elencadas, consoante previsão do artigo 319, incisos I a V, do CPP, a saber:

1. Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

2. Comunicação ao Juízo sobre qualquer alteração referente ao endereço onde reside;

3. Não se ausentar da Comarca em que reside, sem expressa autorização deste Juízo;

4. Não frequentar bares, casas de jogos, casas noturnas e estabelecimentos afins, e recolher em seu domicílio a partir das 22 h até às 6h.

O descumprimento de qualquer destas medidas ocasionará a decretação da prisão preventiva imediata do acusado.

(...)<sic>

Após, novo pedido de prisão preventiva formulado pelo
parquet
de primeiro grau, assim se manifestou a magistrada
a quo, in verbis
(Id. 4513964):

(...) Embora seja comum que mortes violentas no trânsito, em especial quando se cogita embriaguez, causem comoção social e se cobre do judiciário uma resposta imediata, não pode o operador do direito fechar os olhos ao fato de que a prisão preventiva não se presta a antecipação da pena ou algum tipo de vingança social, mas serve como instrumento processual que visa instrumentalizar o exercício da jurisdição e proteger a sociedade em casos extremos em que a liberdade do réu é um risco, sendo a última ratio, quando além dos indícios e autoria e materialidade, se verifica

que há um perigo decorrente do estado de liberdade, seja um risco de frustação da função punitiva (fuga), seja de que o acusado possa causar graves prejuízos ao andamento do processo (interferências, ameaças a testemunhas etc) ou represente perigo concreto de reiteração de condutas tidas como perigosas/criminosas para a sociedade, colocando em risco a ordem pública. Não havendo esses requisitos, o legislador consignou outros meios, no caso as medidas cautelares diversas da prisão previstas na Lei 12.403/11, para o controle daqueles que respondendo a processo criminal, não oferecem risco concreto para a sociedade enquanto guardam julgamento.

Esboçada essa breve introdução e voltando para o pedido em si e as razões expostas pela Representante do Ministério Público, verifico que desde o momento da homologação do flagrante até a presente data, embora tenham sido juntadas aos autos novas informações sobre os fatos e colhidas provas testemunhais que no futuro, se confirmadas em juízo, podem alicerçar um decreto condenatório, nesse momento em nada alteram os requisitos da prisão cautelar, pois que não verifica que solto o indiciado possa ser um risco concreto a tramitação do processo e a sociedade, ou seja, não se verifica o
periculum libertatis
e o
fumus comissi delicti
, como bem se observou quando da apreciação da prisão em flagrante.

Por fim, não pode este juízo entender como perigo a ordem pública a

comoção social e o risco de descrédito da justiça, uma vez que o juiz não pode decidir com os ouvidos na opinião pública, em sua maioria constituída de leigos, que muitas vezes, desconhecem as razões do direito e a importância de garantias fundamentais de cunho constitucional e geral (como o devido processo legal e o princípio da não culpabilidade) que alcançam

não só o acusado da vez, mas como todos os cidadãos como meio de proteção do arbítrio do Poder Estatal.

ISTO POSTO, PELAS RAZÕES ACIMAS EXPENDIDAS E FUNDAMENTO NOS ARTS. 311 E 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DE VICTOR DOS REIS MORAIS, qualificado nos autos, a quem resta imputado, provisoriamente, o crime capitulado no art. 302, §3º da Lei 9.503/97- Código de Trânsito Brasileiro.

(...) <sic>

Em análise das decisões acima, verifico que o juízo da Vara Criminal de Benevides indeferiu o pedido de prisão preventiva por entender que não estão presentes o
periculum libertatis
e o
fumus comissi delicti
, necessários para o contrário.

Em que pese os argumentos apresentados pelo recorrente, não identifico nenhuma ilegalidade e apreendo por corretas as decisões exaradas
in casu
. Explico.

Em primeiro lugar, como bem fora salientado pela juíza
a quo
, a prisão preventiva deve ser imposta somente como última
ratio
. Existindo medidas alternativas capazes de garantir a ordem pública e de evitar reiteração delitiva, deve-se preferir a aplicação dessas em detrimento da segregação extrema.

(HC 588.538/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020), como fora feito no caso.

Segundo. Não obstante a acentuada gravidade das consequências do fato – que resultou na morte de uma pessoa e lesões corporais graves em outra–, não há indicação da periculosidade do agente a justificar a medida mais gravosa. Destaco, ainda, que mesmo que se comprove a presença do dolo eventual, não identifico necessidade de decretar a prisão preventiva, se as medidas já decretadas são idôneas.

Não obstante, faço apenas uma ressalta quanto à necessidade da aplicação da medida cautelar exposta do art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, a fim de se evitar a reiteração delitiva.

Terceiro. Conquanto os argumentos em torno da ausência de identificação civil e de divergência de endereço, observo que já foram superados, até mesmo porque consta nestes autos a carteira de identidade do ora requerido (Id. 4514117- Pág. 4), bem como observo que este foi intimado no endereço indicado no documento de Id. 4513961 - Pág. 6, e vem comparecendo às audiências designadas pelo juízo (conforme consulta informal no sistema Libra - deste Tribunal ao processo nº 0002861-94.2020.8.14.0097).

Quarto. Observo que transcorreu mais de um ano desde a decisão que concedeu a liberdade provisória do recorrente e não consta nenhuma intercorrência capaz de gerar a decretação pleiteada, visto que o acusado vem cumprindo as medidas a ele impostas no processo em questão e não apresenta novos registros criminais (conforme pesquisa nos sistemas PJE e Libra), o que, por sua vez, demonstra o êxito das medidas aplicadas.

Ademais, nada obsta que seja decretada a prisão preventiva do acusado face ao descumprimento daquelas (HC 452.029/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018) ou da insurgência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Quinto. Em relação ao alegado perigo à ordem pública face à comoção social do caso e o risco de descrédito da justiça, faço minhas as palavras proferidas pelo juízo
a quo
:

(...) o juiz não pode decidir com os ouvidos na opinião pública, em sua maioria constituída de leigos, que muitas vezes, desconhecem as razões do direito e a importância de garantias fundamentais de cunho constitucional e geral (como o devido processo legal e o princípio da não culpabilidade) que alcançam

não só o acusado da vez, mas como todos os cidadãos como meio de proteção do arbítrio do Poder Estatal.

Para mais fundamentar:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOLO EVENTUAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ NO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. Deve, ainda, ficar concretamente demonstrado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

3. Na espécie, conquanto as razões invocadas pelo Juízo monocrático revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública - mormente pela acentuada gravidade das consequências do fato, conforme decidiu esta Corte Superior no HC n. 589.797/RR -, não há indicação da periculosidade do recorrente a justificar a medida mais gravosa, sobretudo ante sua primariedade, ocupação lícita, residência fixa e até mesmo sua idade (31 anos). Trata-se de delito de trânsito e, ainda que se pudesse cogitar a existência de dolo eventual, não foi identificada a necessidade de manter o acusado preso, se outras medidas, com igual idoneidade e suficiência, podem proteger o interesse em jogo, qual seja, evitar a prática de novo crime.

4. Não há como conhecer dos pleitos de excesso de prazo - por caracterizar indevida supressão de instância -, inidoneidade do decreto preventivo e incompetência da Vara do Tribunal do Júri - pois constituem reiteração de pedido.

5. A inobservância do prazo de reexame da custódia cautelar, conforme previsão do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não conduz, automaticamente, à ilegalidade da prisão.

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, a fim de substituir a custódia provisória do acusado por medidas cautelares alternativas, sem prejuízo de fixação de outras que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da prisão cautelar se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade.

(RHC 133.503/RR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE.

PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. LIMINAR CONFIRMADA 1. A prisão preventiva deve ser imposta somente como ultima ratio.

Existindo medidas alternativas capazes de garantir a ordem pública e evitar reiteração delitiva, deve-se preferir a aplicação dessas em detrimento da segregação extrema.

(...)

(HC 588.538/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)

(...)

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

(HC n. 573.677/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe 9/6/2020).

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na gravidade do delito, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

2. Embora o decreto prisional indique fundamento concreto,
os riscos apontados não exigem tão gravosa cautelar como a prisão, pois não há qualquer indicativo de fuga ou de reiteração delitiva no caso, sendo suficiente e adequada a decretação de medidas cautelares alternativas.

3. Habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva do paciente, WELLINGTON VALLIM, pelas seguintes medidas cautelares: (a) apresentação a cada 2 (dois) meses, para verificar a manutenção da inexistência de riscos ao processo e à sociedade; (b) proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização judicial, vinculando o acusado ao processo; (c) proibição de acesso ou frequência a bares, boates, festas e casas de shows; (d) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; e (e) suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor; tudo isto sem prejuízo de eventual fixação de medidas cautelares outras pelo juízo de origem, desde que devidamente fundamentadas, além de eventual decretação de prisão, fundamentada exclusivamente por fatos novos.

(HC 436.011/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 24/09/2018) (grifei)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso, lhe nego provimento e, por fim, recomendo ao juízo
a quo
a
aplicação da medida cautelar exposta do art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, ao recorrido.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 06/11/2021